Tribunal: CARF
Processo: 10640.720814/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720814/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.626 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
LSM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento do recurso voluntário apresentado fora do prazo de
trinta dias da ciência da decisão de primeira instância, previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da intempestividade de sua interposição.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 410 a 421, 436 a 459 e 422 a 433)
interposto em 12/09/2013 contra decisão proferida no Acórdão 09-45.047 - 2a Turma da
DRJ/JFA, de 17/07/2013 (e-fls. 381 a 392), que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$
46,14.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720814/2009-29
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

A interessada transmitiu a PER n° 12297.68437.310308.1.1.083008, visando o
ressarcimento de direito creditório, decorrente do PIS não cumulativo, do 2o trimestre de
2006, no valor de R$ 72.992,80.
Posteriormente transmitiu DCOMP(s) vinculada(s) ao referido PER, como discriminado
no despacho decisório de fls. 29/35 (numeração do processo virtual), cujos débitos se
encontram controlados no processo 10640.720815/200973, a este apensado.
O despacho decisório, emitido pela DRF-JFA/ MG:
1) dispõe que: Os valores de bens e de serviços utilizados como insumos no 2°
trimestre/2006, relacionados no Anexo 2, no valor total de R$ 4.568.50
(=1.623,49+1.228,26+1.716,75), não se enquadram com o previsto na
legislação que rege a matéria, quais sejam, os artigos 66, 69 e 100 da
IN/SRF/247/02, alterada pela IN/SRF/358/03, e os artigos 8o , 221 e 226 da
IN/SRF404/04, devendo, por conseqüência, ser glosados;
2) Esclarece, com base nos citados dispositivos normativos, que os insumos
(bens e serviços) utilizados na fabricação de produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços, sobre os quais a legislação admite o aproveitamento
como crédito da contribuição (PIS/COFINS) deve-se enquadrar no conceito
definido no parágrafo 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", do artigo 8o da
IN/SRF/404/04, abaixo transcrito:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Conclui que para um bem ou um serviço seja considerado como insumo na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, deverá ele ser aplicado ou
consumido no respectivo processo produtivo. Tal terminologia guarda relação
com o sentido econômico de insumo, considerado "stricto senso" como todo
elemento que integra o produto final. Sua natureza será assim de componente
essencial ou principal na consecução do objeto, sendo nele diretamente
empregado.
Em conseqüência da glosa verificada na diligência fiscal, efetivada para
verificar a legitimidade ao ressarcimento do crédito do PIS não-cumulativo do
2o trimestre de 2006 , a SAFIS desta Delegacia, no Relatório Fiscal (fls. 1519),
opinou pelo reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$
68.424,30, conforme abaixo demonstrado, submetendo a esta SAORT o
pronunciamento definitivo.
3) detalha que: Percorrendo a lista de serviços e materiais constantes do Anexo
2 observa-se que maioria deles não tem qualquer especificação ou forma de
utilização, ao passo que outros se apresentam com as seguintes descrições:
diversos materiais imobilizado, manutenção em equipamentos, serviços não
especificados, manutenção elétrica, manutenção em prédios, etc..
Conforme enfatizado no Relatório Fiscal, para geração de crédito não basta o
insumo ser necessário à manutenção do ciclo produtivo da empresa, mas que
sofram alterações, tais como desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas e
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

fabricação, ou que sejam aplicados ou consumidos em sua produção ou
fabricação.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que:
1) (...) a partir da verificação das Notas Fiscais de entrada que lastreiam tais
itens, conjugando com a aplicação que lhes é dada no processo produtivo da
Manifestante, conclui-se, estreme de dúvidas, que o direito ao crédito de PIS dos
mencionados itens não encontra qualquer resistência por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB). (vg. Energia Elétrica consumida pelo
estabelecimento da empresa, serviços utilizados como insumo e de manutenção
do maquinário produtivo, peças e partes de reposição do maquinário do setor
produtivo, locação de máquinas e equipamentos utilizados pela empresa, etc.)
Por essa razão, no ANEXO II do Despacho Decisório contra o qual se recorre,
além de outros itens (bens e serviços) que são essenciais ao processo produtivo
da Manifestante, que devem ser considerados insumos na produção, estão
presentes bens e serviços, cujo direito creditório de PIS não sofre qualquer
resistência por parte SRFB. Isto será demonstrado a seguir, no tópico 3 desta
manifestação.
2) discorre sobre o conceito de insumos e sua dimensão no creditamento do PIS;
3) realiza o enquadramento dos itens que compõem o Anexo 2, agrupando-os a
partir da aplicação dentro de seu processo produtivo, da seguinte forma:
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa – Total R$ 143,04.
Base legal do crédito: Art. 3o, VII, da Lei n° 10.833/03.
Bens utilizados como insumo na produção - Total R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03
Energia Elétrica consumida pelo estabelecimento da empresa – Total R$
0,00.
Base legal do crédito: Art. 3o, III, da Lei n° 10.833/03.
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa - Total R$ 158,08.
Base legal do crédito: Art. 3o, IV, da Lei n° 10.833/03.
Insumos, frete e armazenagem da produção destinada à exportação – Total
R$ 1.258,38.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, IX, da Lei n° 10.833/03.
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo –
Total R$ 1.244,54.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03 e Solução de Divergência
Cosit 35/2008.
Serviços utilizados como insumo na produção da empresa – Total R$
1.580,38.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03.
Outros insumos essenciais à atividade produtiva da empresa. – Total R$
16,96.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e entendimento do CARF.
O processo foi baixado em diligência para a autoridade preparadora, com base: nas
notas fiscais, anexadas à manifestação de inconformidade, nos registros da empresa, em
suas instalações físicas e ainda na atividade por ela realizada, identificar as notas fiscais
que efetivamente geram crédito de PIS/Cofins, elaborando demonstrativo com os
valores que, porventura, venham a ser reconhecidos.
A autoridade preparadora elaborou informação fiscal onde justifica, de forma detalhada,
a manutenção integral das glosas realizadas.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

A contribuinte apresentou razões adicionais de defesa onde se destaca:
• 2.1) Do descumprimento do despacho da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) pela autoridade fiscal sob pena de violação ao art.
18 do Decreto Federal n°.70.235/1972.
• rebate a Glosa MG5 – serviços não especificados.
• 2.3) Obscuridade quanto aos créditos gozados.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 09-45.047 - 2a
Turma da DRJ/JFA, resultou em uma decisão de procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(a)
que a recorrente usou de créditos previstos na legislação e, nesses casos,
cabe a ela provar o seu direito;
(b)
que o método eleito de apuração do crédito foi o subtrativo indireto,
mediante o qual a legislação estabelece quais custos, despesas ou encargos
dão direito à apuração de crédito na aquisição;
(c)
que não basta que o item adquirido seja necessário para manter seu ciclo
produtivo e comercial para gerar o respectivo crédito, sendo necessário que
ele se enquadre nas condições previstas na legislação de regência;
(d)
que o conceito de insumo definido no art. 8o da IN SRF no 404, de 2004, é o
que deve ser aplicado às aquisições da empresa;
(e)
que as despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição,
que sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, utilizadas em máquinas e equipamentos que efetivamente
respondam diretamente por todo o processo de fabricação dos bens ou
produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, a
partir de 1o de dezembro de 2002, e a partir de 1o de fevereiro de 2004,
geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, desde que as partes e peças
de reposição não estejam obrigadas a serem incluídas no ativo imobilizado,
nos termos da legislação vigente (Solução de Divergência Cosit 35/2008);
(f)
que, em iguais condições, geram direito a crédito presumido as despesas
efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição e com serviços de
manutenção
em
veículos,
máquinas
e
equipamentos
empregados
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda (Solução de Divergência Cosit 14/2007);
(g)
que em relação ao aluguel de empilhadeiras, guindastes, (retro)
escavadeiras, trados mecânicos, prédios e outras máquinas e equipamentos,
a legislação exige apenas que eles sejam utilizados nas atividades da
empresa e portanto não precisam se enquadrar no conceito de insumos, o
que não se aplica a veículos em geral (caminhões, automóveis, etc.), uma
vez que não se equiparam a máquinas e equipamentos;
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

(h)
que não há incorreção na execução da diligência, por entender, a autoridade
fiscal, que não havia necessidade de conhecer as instalações físicas e o
processo produtivo da contribuinte, sendo os documentos constantes do
processo suficientes para sua análise;
(i)
que o arranjo feito pela autoridade que procedeu a diligência está disposto
didaticamente, facilitando sobremodo o entendimento da motivação,
embasada em sua visão do entendimento expresso pela RFB, que levou a
glosa das notas fiscais assinaladas em cada código, possibilitando que a
contribuinte carreasse ao processo elementos que descaracterizassem suas
assertivas e permitindo que a autoridade julgadora forme, com todos esses
elementos disponíveis, livremente sua convicção;
(j)
que caberia à contribuinte, em suas razões adicionais, indicar as notas fiscais
relacionadas no código de motivo de glosa MG1 que não correspondem
realmente a custo classificável no ativo permanente, para propiciar a análise
da autoridade julgadora sobre a possibilidade de creditamento ou não, e que
se não houve discordância por parte da impugnante, concluí-se que a
motivação trazida na informação fiscal está correta, persistindo assim a
glosa realizada;
(k)
que, se tivesse discordância, a contribuinte deveria rebater a motivação
embasada trazida pela autoridade fiscal que procedeu a diligência em
relação a cada código de glosa (MG1 a MG12) que incidisse no processo em
análise;
(l)
que, para os bens a serem registrados no ativo permanente, só podem gerar
créditos os encargos de depreciação e amortização sobre eles incidentes,
conforme determinado no art. 3o, incisos VI e VII do caput e inciso III do §
1o, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei
11.196/2005;
(m) que houve falha da contribuinte em aceitar notas fiscais sem discriminação
adequada dos serviços prestados, impossibilitando a averiguação da
possibilidade de creditamento na sistemática de PIS/Cofins não cumulativo;
(n)
que, em relação ao Motivo de Glosa 10 (Transporte e Locação), resta claro
que a previsão legal especifica tão somente que os bens ali relacionados
sejam utilizados na atividade da empresa, de tal forma que deve ser
reconhecido o direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
proveniente dos valores glosados sob o código MG10;
(o)
que se a nota fiscal, contrato ou outro documento probatório hábil, não
define qual o serviço e/ou onde ele está sendo realizado, não pode a
descrição contábil suprir essa falta, uma vez que a escrituração deve estar
embasada em documentos hábeis e idôneos e não o contrário; e
(p)
que o demonstrativo anexado à Manifestação de Inconformidade, ao deixar
de indicar as notas fiscais que deram lastro ao crédito informado por
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

aplicação no processo produtivo da empresa, não fecha com o trabalho
fiscal, ou seja: consta daquele demonstrativo créditos suportados por valores
e documentos que não foram motivos de glosa por parte do Fisco.
Cientificada da decisão da DRJ em 12/08/2013 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 395), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 12/09/2013 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 409), argumentando, em síntese:
(a)
que o recurso é tempestivo;
(b)
que, a partir da verificação dos documentos fiscais de entrada que lastreiam
os itens glosados, conjugando com a aplicação que lhes é dada no processo
produtivo, conclui-se que o direito ao crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep sobre os mencionados itens não encontra resistência por parte do
CARF;
(c)
que a diligência solicitada pela DRJ não foi cumprida integralmente pela
autoridade fiscal, que se limitou a analisar as notas fiscais anexadas à
Manifestação de Inconformidade, mas não os demais registros da empresa,
suas instalações físicas e a atividade por ela realizada;
(d)
que a autoridade fiscal sequer analisou os registros contábeis, apesar de eles
terem sido anexados aos presentes autos, em planilha Excel impressa;
(e)
que toda a argumentação inicial da manifestação de inconformidade se opõe
ao restrito conceito de insumo e do próprio direito creditório empregado
pela RFB, e que o enquadramento item a item das notas fiscais nas hipóteses
legais de creditamento de Cofins se deu de forma fundamentada, com base
em documentos comprobatórios válidos, e, portanto, rebate o
“desenquadramento” das notas fiscais, feito pela RFB, como geradoras de
direito creditório;
(f)
que se opôs ao valor total da glosa, o que significa que se opôs à glosa de
todas as notas fiscais;
(g)
que se, mesmo tendo em mãos a descrição contábil do serviço/bem
constante da nota fiscal, não foi suficiente para a autoridade fiscalizadora
averiguar a possibilidade de creditamento, a autoridade tinha o dever de
realizar diligências “nos registros da empresa, em suas instalações físicas e
ainda na atividade por ela realizada, a fim de identificar as notas fiscais que
efetivamente geram crédito de PIS/Cofins”;
(h)
que se a RFB tivesse confrontado as notas fiscais com os registros mercantis
trazidos na tabela anexa à Manifestação de Inconformidade, quaisquer
dados faltantes da nota fiscal teriam sido fornecidos por meio dos dados
mercantis da empresa;
(i)
que há, nos autos, documentação probatória suficiente para fundamentar o
direito creditório da recorrente;
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

(j)
que a dimensão do conceito de insumo contém uma amplitude máxima de
gastos, visto que abarca todo e qualquer custo ou despesa necessários à
atividade empresarial, seja mão-de-obra, de capital, de terra, de bens ou de
serviços;
(k)
que insumo, na concepção da ciência da economia, é representado pelos
fatores de produção necessários ao desenvolvimento das atividades
produtivas (produção de bens ou prestação de serviços) da empresa;
(l)
que é nítida a amplitude do alcance do termo “insumo”, utilizado na ciência
da contabilidade, vez que nele se incluem tanto os custos de produção (ou
do produto vendido) quanto as despesas operacionais, valores relacionados à
perda e recuperação de valores ativos e, ainda, a depreciação, amortização e
exaustão de bens móveis e imóveis contabilizados como despesa ou custo;
(m) que é intuitivo dizer que, tanto a ciência da economia quanto a ciência da
contabilidade, assim como nos dicionários da língua portuguesa, a definição
do vocábulo “insumo” converge no sentido de ser todo e qualquer custo ou
despesa necessários à atividade produtiva da empresa;
(n)
que em momento algum a lei de regência da Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativa, nem a CF de 1988, delegou às normas complementares do
Direito Tributário – in casu a IN SRF no 404, de 2004 – a função de definir
o que seja e qual o alcance do vocábulo “insumo” para fins de descontos de
crédito na não-cumulatividade;
(o)
que a lei que rege a Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa faz
referência ao vocábulo “produção”, ou seja, à atividade de produzir, e não
diretamente ao produto, ou seja, ao bem que é resultado dessa atividade;
(p)
que embora exista a restrição prevista no art. 66 da IN SRF no 247, de 2002,
as Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil, bem como a
Coordenação Geral de Tributação (Cosit), interpretando o conceito de
insumo previsto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
entenderam por bem ampliá-lo para alcançar também o direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep em relação aos gastos com serviços de
manutenção e peças e partes de reposição das máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo;
(q)
que as partes e peças e os serviços de manutenção são aplicados diretamente
no maquinário e equipamentos produtivos e, assim, aplicados de forma
apenas indireta no processo produtivo, pois se prestam a manter em
operação os bens necessários à atividade produtiva;
(r)
que se está a caminhar ao encontro do conceito de insumo como sendo
aqueles gastos incorridos pelo contribuinte com bens e serviços essenciais à
sua atividade produtiva ou à prestação de serviços;
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

(s)
que no Acórdão 3202-00.226 do CARF foi firmado o entendimento de que o
conceito de insumo para fins de apuração de crédito das Contribuições deve
ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa necessário à atividade
da empresa, devendo ser tomado como parâmetro para definição de custo e
despesa necessários à atividade da empresa a legislação aplicável ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
(t)
que uma Instrução Normativa, que, por força do inciso I do art. 100 do
CTN, é norma complementar da Lei tributária, não pode extrapolar o
conteúdo e alcance da lei a que se refere, de tal forma que não pode o § 5o
do art. 66 da IN SRF no 247, de 2002, a pretexto de complementar o inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, restringir o conteúdo e alcance do
vocábulo “insumo”, utilizado no texto legal, sob pena de violar o dispositivo
que visa complementar, rompendo a hierarquia normativa da lei a que se
refere e, por consequência, contrariando o princípio da legalidade tributária;
(u)
que tendo a IN SRF no 247, de 2002, extrapolado os ditames da Lei no
10.637, de 2002, abre-se o caminho jurídico do poder-dever da
Administração Tributária afastar a aplicação do referido ato normativo, com
base na prerrogativa estatal da autotutela administrativa;
(v)
que não pleiteou por meio do presente processo qualquer crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep decorrente de aquisição ou depreciação de
bens do ativo imobilizado produtivo;
(w) que os gastos com benfeitorias em bens imóveis próprios e de terceiros
utilizados na atividade da empresa têm o direito de crédito garantido de
acordo com o inciso VII do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e que o
enquadramento se deu com base na natureza do gasto, levando-se em conta
a definição jurídica de benfeitorias;
(x)
que as glosas dos gastos com benfeitoria em imóvel próprio utilizado em
suas atividades foram equivocadas, uma vez que a fiscalização justificou as
glosas (códigos MG4, MG11 e MG12) dizendo que as notas fiscais não se
enquadram no conceito de insumo, mas ignorando que a recorrente não
pleiteia estes créditos sob a fundamentação de se tratarem de insumos, mas
sim por se tratar de gastos com benfeitorias, que não precisa fazer parte do
processo produtivo;
(y)
que não pleiteou por meio do presente processo qualquer crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep decorrente de aquisição de bens utilizados
como insumo na produção;
(z)
que não pleiteou por meio do presente processo qualquer crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep decorrente de energia elétrica;
(aa) que os valores pagos a pessoa jurídica em relação à locação de máquinas e
equipamentos utilizados na atividade produtiva, diante da regra positivada
no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, geram direito a crédito;
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

(bb) que os gastos incluídos na designação “relacionada à exportação” da
planilha “PIS – Resumo do crédito apurado no trimestre” correspondem à
armazenagem e frete na venda para exportação, o que gera direito ao crédito
nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, aplicável
também à Contribuição para o PIS/Pasep;
(cc) que as glosas relativas aos serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos do setor produtivo (Anexo 4 ao recurso Voluntário) tiveram
causa no conceito restrito de insumo usualmente adotado pela RFB;
(dd) que os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor
produtivo compreendidos nas notas fiscais do Anexo 4 servem para que o
bem complete a expectativa de sua vida útil e não para que a aumente, de tal
forma que o crédito deve ser calculado sobre os dispêndios efetuados não
sobre os valores de depreciação;
(ee) que as glosas relativas aos serviços utilizados como insumo na produção da
empresa (Anexo 5 ao Recurso Voluntário) foram ocasionadas pela inovação
de conceito criado pela RFB, que restringe o conceito legal de insumo; e
(ff) que é indevida a glosa de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep relativa
a outros insumos essenciais à atividade produtiva da empresa, onde estão
classificados todos os custos ou despesas necessários à atividade da ora
recorrente, nos termos da legislação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário não preenche as condições de admissibilidade, razão pela
qual dele não tomo conhecimento.
Da tempestividade do Recurso Voluntário
Não obstante a recorrente ter afirmado que “a intimação ocorreu em 13/08/2013
(terça-feira)”, o que lhe permitiria a apresentação do Recurso Voluntário até 12/09/2013 (quinta-
feira), é possível verificar, pelo documento dos Correios apresentado na e-fl. 395, que a ciência
da decisão proferida no Acórdão 090-45.047 - 2a Turma da DRJ/JFA se deu em 12/08/2013
(segunda-feira).
Dessa forma, a contagem do prazo de 30 dias para a apresentação do Recurso
Voluntário, conforme disposto no Decreto no 70.235, de 1972, se iniciou em 13/08/2013 (terça-
feira), tendo se encerrado em 11/09/2013 (quarta-feira). Como a recorrente solicitou a juntada do
Recurso Voluntário ao processo no dia 12/09/2013, conforme pode ser visto no Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 409, é de se concluir pela sua intempestividade.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720814/2009-29

Dessarte, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital